Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001736-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MOACIR CORDEIRO - CPF: 779.749.648-04 (PACIENTE), EDSON CORDEIRO - CPF: 031.748.361-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MOACIR CORDEIRO - CPF: 779.749.648-04 (INTERESSADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001736-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DE LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONSUBSTANCIADA PARA EVITAR A INTERFERÊNCIA DO PACIENTE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DE QUE ELE ALTEROU A CENA DO CRIME – VIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – FUNDAMENTOS RELACIONADOS À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL AFASTADOS – GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, PENDÊNCIA DA INQUIRIÇÃO DE TRÊS TESTEMUNHAS COM AUDIÊNCIAS JÁ DESIGNADAS E ENDEREÇO DO PACIENTE JÁ CONHECIDO PELAS AUTORIDADES – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A possibilidade de fuga e de coação das testemunhas não serve como fundamento idôneo para garantir a aplicação da lei penal, notadamente em razão da proximidade do encerramento da instrução processual e de o paciente possuir residência fixa. Entretanto, a motivação quanto à conveniência da instrução criminal – evidenciada na interferência do paciente na produção de provas –, enseja a manutenção da custódia preventiva, não havendo se falar no emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001736-58.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS

PACIENTE: MOACIR CORDEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,

impetrado em favor de MOACIR CORDEIRO, segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes dos artigos 121, §2o, II, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, [homicídio qualificado por motivo fútil e fraude processual], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT (autos n. 190-80.2019.811.0109 – Código 79666).

Em suas razões o impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para manutenção da custódia está assentada em meras conjecturas e suposições subjetivas, e não evidencia, de forma concreta, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis [doc. digital n. 33003973].

A liminar foi indeferida [doc. digital n. 33124951].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes, noticiando que para a finalização da instrução processual, resta pendente somente a inquirição de três testemunhas, via carta precatória [doc. digital n. 3399498].

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 35819548].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001736-58.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por ordem do
o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT
, nos
autos 190-80.2019.811.0109 (Código 79666)
.

Consta dos documentos juntados nos autos digitais que
a autoridade policial representou pela prisão preventiva, no intuito de apurar o crime doloso contra a vida, cometido, em tese por MOACIR CORDEIRO, contra seu filho, EDSON CORDEIRO.

Valho-me de excertos da representação ofertada pela Delegada de Polícia, Helena Yloise Miranda, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão do paciente,
verbis
:

“
No dia 4 do mês de janeiro de 2019, a delegacia foi informada através da polícia militar, que havia uma ocorrência de um suposto crime de suicídio
, localizado na comunidade Bom Jaguar, zona rural de Marcelândia [...], diante da situação a equipe de investigadores deslocou até o local do fato, chegando no sítio Umuarama [...],
encontraram um corpo de um homem caído na área da residência, já em óbito, com uma perfuração de arma branca na região do abdômen
[...]. Em conversa com o senhor Moacir Cordeiro, pai da vítima, o mesmo relatou a equipe de policiais que o filho passava por problemas pessoais e que teria tirado sua própria vida. Foi feito um auto de constatação do local do crime através de fotografias, colhido nomes de testemunhas e realizada apreensão da faca e encaminhado o corpo para o exame de necropsia e posteriormente à família.

Esta autoridade policial instaurou um inquérito policial para apuração dos fatos, onde foram ouvidas várias pessoas, inclusive familiares da vítima e o próprio senhor Moacir Cordeiro [...] pois
a cena do crime deixava em dúvidas se realmente ocorreu um crime de suicídio ou um crime de homicídio
, sendo assim, na oportunidade também foi representado por uma interceptação telefônica [...] de algumas pessoas, inclusive do senhor Moacir Cordeiro [...].

O certo é que durante o decorrer das investigações algumas pessoas foram ouvidas mais de uma vez e
notou-se uma grande contradição entre relato das testemunhas e o relato do pai da vítima
[...].

Que
durante a oitiva do CB PM Clóvis Machado, que atendeu a ocorrência, o mesmo relatou algo de

estranho no local do crime, levantando indícios que a cena do crime possivelmente poderia ter sido alterada por alguma pessoa suspeita
[...], pois a versão apresentada pelo senhor Moacir não condizia com a cena do crime, pois foi observado no local pelo policial militar a existência de pingos de sangue localizados no sentido contrário em que o senhor Moacir diz que a vítima caiu, e que, ao seguir as marcas de sangue visualizaram um carro Fiat Uno e que atrás do veículo existia marcas no chão que havia ocorrido alguma briga [...].
O senhor Moacir ao ser questionado pelos policiais sobre a faca utilizada, o mesmo demonstrou bastante alterado e gritou algumas vezes, dizendo que se aquela não fosse a faca do crime então que os policiais procurassem por outra que não iriam achar
. Conforme relato do policial,
chamou atenção a frieza com que o senhor Moacir se encontrava, além do corpo da vítima não encontrava com nenhuma gota de sangue, o chão estar lavado, porém o senhor Moacir encontrava com as mãos e canelas com marcas de sangue
[...].

É importante relatar que
a faca localizada próxima ao corpo da vítima foi apreendida pela equipe de policiais e encaminhada para perícia técnica e que, após exame foi constatado em seu laudo “negativo” para sangue humano, ou seja, a faca apreendida não foi a mesma utilizada no crime, o que demonstra mais uma vez que possivelmente a cena do crime foi alterada
[...].

No mais, no dia 11/02/2019, esta equipe de investigadores recebeu uma ligação de uma pessoa [...] dizendo que é [...] neta de Moacir Cordeiro, essa informou que, dias após a morte de seu tio, Edson Cordeiro,
o Moacir Cordeiro confessou ter matado a vítima para a esposa do senhor Marinaldo [...], informando, ainda, que sua mãe não denuncia por medo do senhor Moacir, pois o mesmo, após a morte de Edson está residindo com Vanderson, relatando ainda que o senhor Moacir, tempos atrás, já tentou matar seu pai com um machado
[...], que no último final de semana o senhor Moacir puxou uma faca para sua mãe e seu pai teve que colocar o senhor Moacir para dormir fora de casa, pois o mesmo queria matar o seu pai e sua mãe. Relatando que após a morte de Edson fica [...] se achando quando consome bebida alcoólica, além de informar que o senhor Moacir insinuou a familiares que a faca do crime [...] diz que possivelmente teria trocado ou levado a faca [...].

E no mesmo dia compareceu na Delegacia a pessoa de Patrícia Fernanda Fagundes dos Santos, relatando que sua mãe é casada com Vanderson [...] filho do senhor Moacir Cordeiro,
de acordo com Patrícia dias após a morte da vítima o senhor Moacir confessou ter matado o seu filho Edson, dizendo que ambos teriam ingerido bebidas alcoólicas e que discutiram, então Edson tentou fugir e então o senhor Moacir pegou uma faca e o matou
[...].

Ante a situação fática narrada, fica clara a autoria do homicídio praticado pela pessoa de MOACIR CORDEIRO e que o mesmo alterou a cena do crime e que possivelmente posse estar coagindo testemunhas para não falarem a verdade sobre os fatos [...]”
(doc. digital n. 33003991).

Em vista desses fatos, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“
[...] A autoridade policial narra em seu requerimento, que
além da constatação do local do crime, que evidenciou alteração do local do crime (limpeza de sangue), bem como marcas de luta corporal, tais fatos margearam dúvida quanto à prática ou não de suicídio
.

Passado isso, o investigado teria mudado desta comarca, bem como, teria confessado a prática do crime de homicídio contra seu filho (Edson Cordeiro), a seu outro filho, amigo e nora, alegando, ainda, que os fatos não o atingiriam,
dando a entender que teria trocado a faca usada ou a limpado
.

[...]

No que tange ao periculum, tem-se que a custódia cautelar de MOACIR CORDEIRO
se mostra necessária como garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal, sendo imperioso, ainda, ressaltar a gravidade em concreto do crime de homicídio, considerando que o investigado já teria agredido a vítima em outra ocasião e outro membro de sua família, sendo ele apontado como agressivo, inclusive, após os fatos, ter saído desta comarca
.

[...]

Acrescento que o indiciado já se encontra fora desta urbe, onde ocorreram os fatos,
demonstrando a grande possibilidade de fuga e inaplicabilidade da lei penal caso não seja localizado para definitivamente elucidar os fatos, além da grande possibilidade de coagir as testemunhas, as quais já se encontram atemorizadas
.

Ex positis, considerando os fatos e os fundamentos acima lançados, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MOACIR CORDEIRO, qualificado nos autos com fundamento [...] garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e obstar práticas de novos crimes [...]”
(doc. digital n. 33003992).

Além disso, o juiz indeferiu a liberdade provisória em face da
“
gravidade em concreto do crime, uma vez que o delito foi praticado com extrema violência, fato que teria ocasionado a morte precoce da vítima
, além do que [...] ainda
se mostra necessária a conveniência da instrução criminal, pois, conforme consta nos autos, o denunciado, teria ameaçado algumas das testemunhas, e porque evadiu-se do distrito da culpa
” (doc. digital n. 33004460).

Como se vê, o juízo singular decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da
ordem pública
, para
conveniência da instrução criminal
e para a
aplicação da lei penal
.

Em relação ao primeiro pressuposto, a expressão
ordem pública
, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional da presunção de inocência.

Na imposição da medida, deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover, “
o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade
” (Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Evidente que gravidade do crime de homicídio é inquestionável, mas ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No
caso sub judice,
inexistem provas de que o “delito foi praticado com extrema violência”, até porque a vítima caiu morta com apenas um golpe de faca. A gravidade visualizada recai muito mais no fato de o crime ter sido praticado por pai contra o filho, do que pelo
modus operandi
dele.

Nesta toada, cito precedente da Corte Cidadã,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA [...] NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO [...] "
A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica
" (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, publicado em 28/8/2015). Recurso provido, nos termos da manifestação ministerial, para revogar a prisão [...]
” (RHC 96.014/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

Depois, não há nada que demonstre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de ações penais contra o paciente, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“HABEAS CORPUS [...] PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] O decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do paciente, limitando-se a fazer referência à presença dos requisitos previstos no Código de Ritos, sem ressaltar, contudo, qualquer aspecto relevante da suposta conduta perpetrada pelo paciente que demonstre o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal [...]
Ainda que não sejam garantidoras do direito à soltura, certo é que as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, merecem ser valoradas, ratificando a possibilidade de a paciente aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Precedentes
”
(HC 471.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

No que concerne à
conveniência da instrução criminal
, a despeito de o magistrado baralhá-lo com outro pressuposto da prisão preventiva, restou comprovado nos autos, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão, uma vez que há fortes evidências de que o paciente modificou a cena do crime.

Conforme ressaltado na decisão constritiva, a autoridade policial verificou nas diligências investigatórias que os vestígios deixados pela infração penal haviam sido adulterados, revelados pela troca da faca utilizada na empreitada criminosa, da limpeza do corpo da vítima e do local onde os fatos sucederam.

Por fim, no atinente à
aplicação da lei penal
, o juiz salientou a imprescindibilidade da segregação
,
justificando-a na
ilação
de que o paciente
poderá fugir
, frustrando a aplicação da lei penal.

Entretanto, não há evidência alguma que o paciente tenha deixado o distrito da culpa com a intenção de frustrar a imposição de uma eventual pena.

Conforme destacado nos documentos juntados na impetração, verifiquei que o paciente residia, à época dos fatos, junto com a vítima no Sítio Umuarama, localizado no Distrito Bom Jaguar, na Comarca de Marcelândia/MT; contudo, após o crime, ele se mudou daquela localidade para a residência de seu outro filho [VANDERSON], no Município de Colíder/MT.

A comprovação do endereço e residência do paciente são corroborados nas declarações das testemunhas VANDERSON, MARIA JOSÉ, FRANCIELE e PATRÍCIA FERNANDA (docs. 33003988, 33003989, 33003992 e 33003993).

Assim, vislumbro presente apenas um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
conveniência da instrução criminal
, notadamente em razão da interferência do paciente no cenário do crime.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA COMPANHEIRO IDOSO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...]

a prisão preventiva também está devidamente fundamentada na conveniência da instrução criminal, na medida em que "a acusada, logo após o cometimento do delito, procurou ocultar bens relacionados ao esclarecimento dos fatos, o colchão sujo de sangue, o porrete, a lona, alterar a cena do crime, visando simular o suposto afogamento e, mais recentemente, teria intentado induzir o relato de testemunhas, como salientado no depoimento de Marlene, irmã do falecido
". Habeas corpus não conhecido”
(HC 529.733/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE SUICÍDIO [...] PRISÃO PREVENTIVA. [...] REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] In casu, verifica-se a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, após a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios da autoria
, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, tendo em vista a gravidade concreta do delito - homicídio da namorada -
bem como a adulteração da cena do crime com a finalidade de simular um cenário de suicídio
.
Nesse contexto, forçoso concluir que
a prisão processual encontra-se devidamente fundamentada na

[...]
conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
[...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 406.444/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 18/12/2017)

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado,
verbis
:

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se necessária
para evitar a indevida interferência do paciente na produção da prova
,
evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para a conveniência da instrução criminal
. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 535.107/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(HC 560.986/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MOACIR CORDEIRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020